Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. FUNDO PIS/PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEPÓSITOS REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS E NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEIS. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA No 1.076/STJ. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, não define os índices de correção aplicáveis aos depósitos existentes nas contas individuais vinculadas ao PASEP, cabendo-lhe apenas aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
3. A relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, de modo que incumbe à autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. A apresentação de planilha de cálculos produzida unilateralmente pela parte autora não tem o condão de justificar o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças relativas a depósito em conta vinculada ao Fundo PASEP, notadamente quando emerge, da prova técnica produzida nos autos, a conclusão de que não se encontra caracterizada qualquer irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual da demandante vinculada ao PASEP.
5. Não há razão para que seja acolhida pretensão de condenação do Banco do Brasil S/A, uma vez que a reparação de danos pressupõe a prática de ato ilícito, na forma prevista no artigo 927 do Código Civil, circunstância não evidenciada no caso concreto.
6. É cediço que, em relação ao parâmetro a ser observado para a fixação dos honorários de sucumbência, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião o julgamento do Tema n. 1.076, considerou incabível a adoção do critério de apreciação equitativa baseada unicamente no fato de o valor da condenação ou o proveito econômico serem elevados.6.1. Mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. Precedentes.
7. O arbitramento da remuneração do labor do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e proporcionalidade.
8. No caso concreto, mostra-se injustificável a fixação dos honorários de sucumbência conforme a regra prevista no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, uma vez que implicaria na fixação da verba honorária sucumbencial em valor elevado e desproporcional.
9. Apelação cível conhecida e não provida. Erro material corrigido. Sentença reformada de ofício quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.